Tribunal: TJDFT
Processo: 0700145-85.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO VERIFICADOS OS REQUISITOS. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. REVOGAÇÃO POSTERIOR DO MANDATO. REVELIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença proferida em ação de cobrança. 1.1. Em sede de apelação, os réus requerem a reforma da sentença. Pedem seja recebido no duplo efeito. Requerem a cassação da sentença e a concessão da tutela de urgência, para ser deferido o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 300 do CPC. Entendem deva ser afastada a revelia decretada, pois não foram intimados pessoalmente a regularizar a representação processual, nos termos do art. 76 do CPC.
2. No caso, a contestação foi apresentada no prazo legal, ou seja, em 03/06/2024. Nesta sede, os réus refutaram apenas a forma do cálculo dos juros moratórios e a legalidade dos honorários contratuais. Posteriormente, o patrono anexou documento intitulado “termo de revogação de mandado com cancelamento definitivo do instrumento de procuração particular”. Portanto, com a apresentação da contestação, não há se falar em revelia.
3. Entretanto, os réus, por sua vez, em nenhum momento, em sede de contestação, refutaram o pedido da condenação dos requeridos ao pagamento do débito, no valor de R$ 605.352,57, conforme disposição do art. 336 do CPC. 3.1. Cediço ter a parte requerida o ônus de alegar em sede de contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios. Não o fazendo, tem-se operada a preclusão. 3.2. Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do direito alegado, cabendo ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele que o demanda. Quando da apresentação de contestação, na hipótese de impugnar o pedido do autor, o réu deve especificar as provas que pretende produzir (art. 336 do CPC). Por outro lado, os réus não se desincumbiram do ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores. 3.3. Não há documento apto a contrapor as provas documentais apresentadas pelos autores. Destarte, restou incontroverso o fornecimento dos produtos aos réus. 3.4. Tendo sido efetivamente fornecidos os materiais, e não tendo os réus se desincumbido do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, não pode deixar de adimplir contraprestação pactuada, sob pena de seu enriquecimento ilícito. 3.5. Nesse sentido: “(...) 1. Restando devidamente comprovada a relação contratual, bem como a efetiva prestação de serviços, mediante faturas, inclusive com relação nominal dos beneficiários da referida prestação, além do valor líquido devido e as tentativas da autora/apelada em receber seu crédito junto à ré/apelante, incumbia ao réu/apelante a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 1.2. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. 2. O réu/recorrente não desincumbiu do ônus de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora/apelada, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a ensejar a modificação do julgado quanto à procedência do pedido. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07197461920208070007, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 25/10/2021).
4. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 4.1. Em relação à sucumbência, os requeridos foram condenados ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da condenação (R$ 605.352,57), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, aqui majorados em 1% (um por cento).
5. Recurso improvido.